Tribunal: TJSP
Processo: 9001412-75.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que, após usufruir de saída temporária, não retornou ao presídio na data adequada – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d.

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que, após usufruir de saída temporária, não retornou ao presídio na data adequada – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001412-75.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante EMERSON LUIZ BENOTTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001412-75.2019.8.26.0637
2
Voto no 14385
Agravo em Execução no 9001412-75.2019.8.26.0637
Comarca
: Tupã
Agravante : EMERSON LUIZ BENOTTI
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Sentenciado que, após usufruir de
saída temporária, não retornou ao presídio na data
adequada Conjunto probatório seguro acerca da infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agente Pedido
de desclassificação para falta de natureza média que não
comporta acolhimento Perda de 1/3 dos dias remidos bem
justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo
das Execuções Interrupção do lapso temporal para fins de
progressão prisional que decorre da lei (art. 127 da LEP) e
consolidado entendimento jurisprudencial (Súm. 534 do STJ)
Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 39 pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, por
meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada “entre os dias
26.12.2018 e 9.1.2019” pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu o i. Defensor Público que o assiste à fl. 40, arrazoando o
recurso às fls. 41/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001412-75.2019.8.26.0637
3
Alega a i. Defensora, em síntese, que (1) o recorrente deve ser
absolvido, por atipicidade da conduta; (2) deve ser desclassificado o
fato para falta de natureza média; (3) deve ser reduzida a perda ao
mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão judicial (determinando a
perda de 1/3) não teria sido adequadamente motivada; e, ainda, (4)
que deve ser afastada a interrupção da contagem de prazo para
obtenção de progressão prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 45/49. À fl. 50 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 54/57).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1.
EMERSON
LUIZ
BENOTTI
praticou
falta
disciplinar
consistente em abandono de cumprimento de pena (fuga), uma vez
que ao usufruir de saída temporária do mês de “DEZEMBRO/2018”,
deixou de retornar ao presídio no prazo adequado, em 27.12.2018, o
fazendo de forma espontânea em 9.1.2018.
Interrogado, o sentenciado confirmou a imputação, afirmando
que “na data pré-estipulada para o retorno acabou por não regressar
àquela unidade em razão de ter perdido o ônibus que o traria da
cidade de Campinas/SP para o interior... sua mãe estava com
problemas de saúde, desta forma, resolveu aproveitar o período que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001412-75.2019.8.26.0637
4
estava livre para... dar... assistência... [a ela]...” (fl. 9).
A testemunha Higo Gustavo dos Santos, agente de segurança
penitenciária, confirmou a infração disciplinar, afirmando que o
sentenciado EMERSON LUIZ não retornou à penitenciária após
usufruir da saída temporária do “MÊS DE DEZEMBRO/18” (fl. 19).
Dessa forma, a condenação do agravante era mesmo de rigor e
deve prevalecer.
2. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza
média também não pode ser acolhido.
Como já mencionado, os elementos de convicção apurados na
sindicância demonstram que EMERSON LUIZ, ao deixar de retornar ao
presídio, violou a norma contida no art. 50, II, da LEP, segundo a qual,
“Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...) II fugir”.
O abandono do cumprimento de penas caracteriza, talvez, a
mais grave falta disciplinar passível de ser praticada pelo preso, posto
que revela dele, de modo mais claro que qualquer outra, a intenção de
descumprimento da pena que lhe foi atribuída pelo juízo da
condenação.
Por isso, deve-se evitar a leniência no tocante a imposição de
consequências nos casos de fuga ou abandono, na medida em que
significaria grave desprestígio à atividade de administração da
execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de
comportamentos
similares
entre
os
demais
reclusos,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001412-75.2019.8.26.0637
5
consequências desastrosas para o sistema de execução.
3. Descabida, também, a alegação de que deve ser reduzida a
perda dos dias remidos ao mínimo legal (um dia), uma vez que a
decisão judicial (determinando a perda de 1/3) não teria sido
adequadamente motivada.
De fato, embora a Lei 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de 1/3, não estabeleceu nenhum novo
critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento de
limitar as consequências da prática de falta grave, além dos constantes
no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa
referência).
Ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do
faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a inserir na parte
dispositiva da decisão qualquer justificativa pormenorizada ou
detalhada acerca da sua conclusão além, naturalmente, das razões
de decidir que integram a parte da fundamentação.
No caso sub examine, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e idônea, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, inclusive a perda de 1/3 dos dias remidos e
a remir até a data da falta.
Seja como for, ainda que fosse possível identificar na decisão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001412-75.2019.8.26.0637
6
característica da concisão, tal não poderia levar ao reconhecimento da
sua nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial
a seguir exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas
partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas
Improcedência
Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da
testemunha presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de
nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume
especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são
praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto
para lastrear o decreto condenatório
Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento:
08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'”.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo a execução penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001412-75.2019.8.26.0637
7
EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A alteração
do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame
criminológico. Precedentes. II
Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões
de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não afastou a
necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto
no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo
paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC 103733, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-222 DIVULG
18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p.
399-409)
4. Por fim, também não merece acatamento o pleito de não
interrupção do lapso temporal para efeitos de novos benefícios
executórios, que deriva da norma contida na parte final do artigo 127
da LEP, cujo alcance já foi inclusive explicitado pela Súmula no 534 do
Superior Tribunal de Justiça1.
Cumpre anotar, a esse respeito, que o d. Magistrado de Primeiro
Grau limitou expressamente o efeito da mencionada interrupção para
fins de progressão de regime prisional (fl. 39), não se manifestando a
respeito da contagem do tempo para fins de Livramento Condicional,
comutação ou indulto, em plena consonância, portanto, com a Súmula
no 441 do STJ2.
5. Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)”.
2 Súmula 441 do STJ: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.